Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRÓPRIO TIPO PENAL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O delito de incêndio previsto no art. 250 do Código Penal descreve a conduta de gerar um incêndio que exponha a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo caput do art. 250 do Código Penal. Assim, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a causar incêndio, sendo conhecedor de que, com a sua ocorrência, exporá a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.
3. De acordo com laudo de exame do imóvel, a causa do incêndio classifica-se como intencional e que pessoas próximas a edificação estavam sujeitas a riscos à integridade física e à vida devido à produção de calor, gases aquecidos e fumaça.
4. Não resta dúvidas de que o réu ateou fogo no imóvel em que vítima residia com seus filhos, provocando incêndio que destruiu parcialmente o bem e colocou em risco concreto a coletividade, circunstâncias que amoldam a conduta da apelante ao tipo penal previsto no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código penal, na forma da Lei n. 11.340/2006.
5. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão.
6. Os danos na residência, destruindo os bens da vítima que se encontravam no local, encontra-se no próprio tipo penal, restando inapta a valoração das consequências do crime como negativas.
7. A pena de multa deve também obedecer ao sistema trifásico, devendo ser estabelecida de modo proporcional à pena privativa da liberdade imposta.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.